Tribunal: TJBA
Processo: 0535451-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535451-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA

Advogado(s)
:
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA, NEIDIANI GALEAO BASTOS, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO

APELADO: CLAUDIA MARINHO CARVALHO 50917560515

Advogado(s)
:
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA PESSOA SANTANA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação monitória e improcedente reconvenção.

2. Embargante aponta omissão, contradição e erro de premissa, afirmando interpretação equivocada de prova trabalhista relativa à expressão “empresa” e ao uso de “senha master”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A
questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática capazes de justificar a alteração do acórdão embargado, bem como se é possível o acolhimento de efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, inexistindo omissão, contradição ou erro de premissa.

5.
A interpretação do termo “empresa” é irrelevante diante da prova documental que demonstra continuidade da prestação dos serviços.

6.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito.

7.
O dever de fundamentação foi observado; o prequestionamento resulta da própria oposição dos embargos (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.